Tribunal: TJSP
Processo: 2138696-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação redibitória fundada em contrato de compra e venda de imóvel. Danos estruturais no imóvel. Tutela de urgência deferida para impedir a cobrança das notas promissórias dadas pela compradora do imóvel. Fotos que demonstram a verossimilhança das alegações da Autora. Risco de lesão irreparável em razão da possibilidade de inadimplemento do contrato e consequente inscrição

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação redibitória fundada em contrato de compra e venda de imóvel. Danos estruturais no imóvel. Tutela de urgência deferida para impedir a cobrança das notas promissórias dadas pela compradora do imóvel. Fotos que demonstram a verossimilhança das alegações da Autora. Risco de lesão irreparável em razão da possibilidade de inadimplemento do contrato e consequente inscrição desabonadora do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138696-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
MARIA APARECIDA TEIXEIRA OLIVEIRA e OSMANI MENDES DE OLIVEIRA,
é agravada RAYANE QUERICHELLI PERINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138696-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2138696-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Maria Aparecida Teixeira Oliveira e Osmani
Mendes de Oliveira
AGRAVADA: Rayane Querichelli Perini
COMARCA: Indaiatuba 3a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação redibitória fundada em contrato
de compra e venda de imóvel. Danos estruturais no imóvel.
Tutela de urgência deferida para impedir a cobrança das notas
promissórias dadas pela compradora do imóvel. Fotos que
demonstram a verossimilhança das alegações da Autora. Risco
de lesão irreparável em razão da possibilidade de inadimplemento do contrato e consequente inscrição
desabonadora do nome da Autora nos órgãos de proteção ao
crédito. Decisão confirmada. Recurso desprovido.

VOTO n.° 38.001
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação redibitória, deferiu a tutela
de urgência para impedir a inclusão do nome da Autora nos
órgãos de proteção ao crédito. O magistrado, Doutor Luiz Felipe
Valente da Silva Rehfeldt, suspendeu a cobrança das parcelas
vincendas do negócio, porque demonstrada em cognição sumária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138696-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
3
a existência de problemas estruturais no imóvel objeto do
contrato de compra e venda. Determinou ainda o bloqueio da
matrícula do imóvel dado pela Agravante como parte do
pagamento do negócio, impedindo a transferência do bem para
o nome da Agravada.
Insurgem-se os Réus alegando, em
síntese, que os problemas relacionados à construção do imóvel
foram solucionados, especialmente o desabamento da garagem e
o desfazimento da calçada. Pedem e revogação da tutela de
urgência.
Recurso
tempestivo,
não
preparado por serem os Requeridos beneficiários da gratuidade
de justiça e não respondido.
É o relatório.
Em 30 de outubro de 2017, as
partes celebraram “Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda de Bem Imóvel”, localizado na Rua Doze, no
loteamento Jardim do Império”, na cidade de Indaiatuba/SP, pelo
preço de R$420.000,00, pagos pela dação em pagamento do
imóvel de propriedade da Autora situado na Rua Tupinambás,
no 92, no valor de R$250.000,00, R$170.000,00 representados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138696-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
4
por 48 notas promissórias de R$2.983,33 e mais 4 parcelas
anuais de R$6.700,00.
A Autora alega que os Requeridos
não eram proprietários do imóvel, mas sua sobrinha Jeife
Mendes de Oliveira que, por sua vez, não tinha conhecimento do
negócio, segundo relatado na petição inicial. Afirma que o
imóvel estava em fase construtiva na época da compra, mas
deveria ser entregue acabado. Ocorre que, depois da entrega, o
imóvel passou a apresentar diversos problemas estruturais tais
como: infiltrações no teto e paredes, que resultaram no
estufamento da pintura; problemas hidráulicos; desabamento do
teto de garagem; trincas nas paredes, etc.
O recurso não merece provimento.
Os requisitos da tutela de urgência
estão previstos no art. 300 do CPC: (a) elementos que
evidenciem a probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
As fotos juntadas pela Agravada
evidenciam a probabilidade do direito já que comprovado o
desabamento do teto da garagem e as infiltrações do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138696-84.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
5
Os recibos de pagamento da
compra e instalação do gesso e das telhas metálicas não são
suficientes para a reparação do dano, especialmente porque o
conserto custeado pelos Requeridos aconteceu antes do
desabamento da garagem, ocorrido em janeiro de 2020.
Ademais, tudo indica que nada fora feito em relação às trincas e
demais vícios do imóvel, já que as reclamações da Autora sobre
a qualidade da construção continuaram depois do suposto reparo.
No mais, evidente o risco de lesão
irreparável em razão da possibilidade de inadimplemento do
contrato e consequente inscrição desabonadora do nome da
Autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Note-se que a questão relativa à
suspensão da exigibilidade das parcelas poderá ser reanalisada
pelo magistrado “a quo” depois da realização da prova pericial.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator